Tribunal: CARF
Processo: 19515.723068/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
S2-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.723068/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2101-002.745 – 2a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de maio de 2024
Recorrente
FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
DEVOLUÇÃO DE MÚTUOS. COMPROVAÇÃO. AFERIÇÃO INDIRETA.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, valores pagos
a título de devolução dos mútuos devidamente contabilizados e comprovados
pela pessoa jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para manter na base de cálculo do lançamento apenas os
mútuos realizados em 28/06/2006, no valor de R$ 1.350.000,00, e o de 20/12/2007, no valor de
R$ 90.000,00, em razão da falta de comprovação.
(documento assinado digitalmente)
Antônio Sávio Nastureles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 8176/8275) interposto por FACULDADES
METROPOLITANAS UNIDAS ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL contra o Acórdão no. 15-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.723068/2013-11
Fl. 8287
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2101-002.745 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.723068/2013-11

38.104 (e-fls. 8155/8166), proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Salvador (BA), que julgou a Impugnação parcialmente procedente.
Em sua origem, tratam-se de dois Autos de Infração, conforme explicitado no
Relatório Fiscal (e-fls. 7552/7569):
DEBCAD
TIPO
VALOR
51.031.517-8
Contribuições patronais com fatos geradores apurados em remuneração
paga a contribuinte individual nas seguintes condições: devolução de
mútuos para os quais a fiscalizada não conseguiu demonstrar que de
fato ocorreram (aferição indireta).
R$3.426.159,48
51.031.519-4
AI CFL 35 por não apresentação de cópia das atas de assembleia
realizadas de 01/01/2012, conforme descrito no item 7.0 do presente
relatório fiscal.
R$17.173,58
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 18/12/2013, por meio de carta
com aviso de recebimento de e-fls. 7774 e apresentou Impugnações em separado para cada Auto
de Infração, em 14/01/2014 (AI 51.031.519-4 – e-fls. 7777/7812 e AI 51.031.5178-8 – e-fls.
7815/8132). As Impugnações foram assim sintetizadas pela decisão de piso:
6.1. O auto de infração impugnado foi recebido em 18.12.2013, expirando o prazo de
trinta dias para impugnar em 17.01.2014. Por estar sendo apresentada dentro do
trintídio, a impugnação é tempestiva, produzindo o efeito suspensivo da exigibilidade
do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do Código Tributário Nacional.
6.2. A fiscalização limitou-se a desconsiderar os contratos de mútuo havidos, todos
devidamente contabilizados na pessoa jurídica mutuária e informados nas declarações
de rendimentos das pessoas físicas mutuantes.
6.3. Foi desconsiderado que, nos registros contábeis da impugnante, as
contrapartidas da conta “Contratos de Mútuos”, eram contas bancárias onde
ingressaram as importâncias mutuadas.
6.4. Foram desconsiderados os históricos dos lançamentos, onde constavam os
números dos cheques emitidos pelas pessoas físicas mutuantes, valores e o nome
dos bancos sacados, depositados nas contas bancárias da pessoa jurídica mutuária.
6.5. A fiscalização dispunha de todos os dados que permitiam confirmar a
efetividade dos valores mutuados e as devoluções dos mútuos. Mas resolveu
presumir de forma subjetiva, sem autorização legal para tanto, que todas as
devoluções dos mútuos representariam pagamentos sem causa.
6.6. Em face desse descabido procedimento fiscal, foi lavrado auto de infração para
exigência de imposto de renda na fonte (processo n° 19515.723069/2013-66), em
decorrência do qual foram lavrados autos de infração para exigência de contribuição
previdenciária, objeto dos processos números 19515.723067/2013-77 (período 01/2008
a 12/2008) e 19515.723068/2013-11 (período de 01/2009 a 12/2009). Portanto, são
reflexivas as autuações para exigência de contribuições previdenciárias, de vez que têm
como matriz a autuação de imposto de renda na fonte, de que trata o processo n°
19515.723069/2013-66. Foi aplicada, ainda, a multa de R$ 17.173,58, por
descumprimento de obrigação acessória, ou seja, por não ter sido apresentada ata de
assembléia geral, sendo lavrado, para esse fim o AI DEBCAD n° 51.031.519-4. Por
óbvio, o decidido no processo principal aplica-se aos processos derivados, nestes
incluídas as contribuições previdenciárias, e a multa objeto desta impugnação. Isto
posto, em preliminar, requer seja sobrestada a tramitação destes autos, até o julgamento
do processo matriz.
Fl. 8288
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2101-002.745 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.723068/2013-11

6.7. A empresa apresentou todos os documentos que dispunha para comprovar os
mútuos, mas a fiscalização entendeu que até a documentação bancária referente a
períodos atingidos pela decadência deveria estar à disposição do Fisco. O art. 264 do
RIR/1999 prevê que a obrigatoriedade de guarda de livros e documentos cessa após a
prescrição de eventuais ações que lhe são pertinentes. O art. 4° do Decreto-Lei n° 486,
de 1969, invocado pela fiscalização não seria aplicável à pessoa jurídica civil,
instituição educacional sem fins lucrativos, mas sim a comerciante.
6.8. Inexiste lei que determine o registro público de contrato de mútuo, e nem que seja
pactuado em instrumento público ou privado.
6.9. Apesar de o Diretor Superintendente não ter assinado os contratos, conforme
previsto nos estatutos sociais da entidade, por óbvio que tinha conhecimento dos
mesmos. Junta declaração firmada pelo mesmo, na qual confirma o recebimento dos
empréstimos, sua utilização para fins institucionais da entidade, e que na devolução dos
mútuos não houve o pagamento de vantagens financeiras quaisquer.
6.10. A padronização dos contratos de mútuos e dos recibos é justificada por se tratarem
de operações idênticas.
6.11. Inexiste qualquer contradição entre o que consta nos recibos (quitação referente
unicamente à amortização do principal, sem renúncia dos juros e demais acréscimos),
com o informado pelo mutuário, que confirmou ter pago aos mutuantes apenas parte do
principal, sem juros ou outras vantagens.
6.12. Levando-se em conta que a impugnante é instituição de educação sem fins
lucrativos, imune do imposto de renda, é irrelevante, para efeitos fiscais, a não
apropriação das despesas de juros a vencer vinculadas aos contratos de mútuo.
6.13. Afirma demonstrar e juntar documentação comprobatória dos valores entregues
pelos mutuantes, e correspondentes recebimentos, pelo mutuário.
6.14. A ata de 2012, além de não se incluir no período fiscalizado (2008 e 2009), não
continha nenhuma informação financeira ou contábil de interesse do INSS e da
Secretaria da Receita Federal, e não oferecia qualquer esclarecimento necessário à
fiscalização, nos estritos termos do dispositivo legal (alínea "b" do inciso II, do artigo
283, do Decreto n° 3.048/99). A penalidade regulamentar, prevista no dispositivo
citado, tem por objetivo alcançar aos que, por qualquer meio ou forma, prejudicam ou
prejudicaram a atuação do Fisco, hipótese inocorrente no caso dos autos.
6.15. A se ignorar tais circunstâncias, a pretensão de punir se esgota em si mesma, ou
seja, punir por punir, sem levar em conta as condições e os efeitos do ato ou omissão.
Não será lícito proceder dessa forma, pois o Código Tributário Nacional contém norma
específica de interpretação da legislação tributária que disponha sobre infrações, art.
112 do CTN.
6.16. Requer, em preliminar, seja sobrestado o andamento do presente processo, até o
julgamento do processo matriz n° 19515.723069/2013-66, e, no mérito, que seja
declarada a insubsistência da exação fiscal e o cancelamento do AI DEBCAD n°
51.031.519-4, bem como dos lançamentos para exigência da contribuição
previdenciária, objeto do processo n° 19515.723067/2013-77 (ano 2008), assim como o
processo matriz n° 19515.723069/2013- 66.
Em 14/01/2015, os autos foram julgados pela 6a Turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Salvador (BA), tendo sido mantido em parte o lançamento, no
Acórdão no. 15-38.104 (e-fls. 8155/8166), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 8289
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2101-002.745 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.723068/2013-11

Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
Ementa:
AFERIÇÃO INDIRETA. ÔNUS DA PROVA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
Tendo apresentado na impugnação provas idôneas da regularidade parcial de contratos
de mútuo, impõe-se a retificação do crédito tributário.
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. INFORMAÇÕES.
Constitui infração deixar, a empresa, de prestar à Administração Tributária as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por ela
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A recorrente foi cientificada do resultado do julgamento por meio do Domicílio
Tributário Eletrônico – DTE, em 09/12/2015, conforme Termo de Ciência por abertura de
mensagem (e-fls. 8034) e apresentou o Recurso Voluntário (e-fls. 8176/8275), em 18/12/2015,
em que alegou, resumidamente:
 a família Alves da Silva forneceu recursos pessoais à recorrente mediante
contratos de mútuo;
 os recursos eram fornecidos através de cheques nominais levados a débito
nas contas das pessoas físicas e a crédito nas contas da recorrente;
 em raros casos, os recursos eram entregues através de TEDs;
 a escrituração contábil da recorrente contém os lançamentos de todos os
mútuos, com menção de datas, valores, números de cheques e bancos
sacados;
 equivocadamente, a fiscalização desconsiderou os mútuos e considerou as
devoluções como remuneração por aferição indireta a segurado
contribuinte individual;
 foram lavrados o PAF no. 19515.723069/2013-66, para exigência de
Imposto de Renda na fonte, e por via reflexa, para exigência de
contribuições previdenciárias, os PAFs nos 19515.723068/2013-11 (2009)
e 19515.723067/2013­77 (2008);
 o Acórdão no. 15-38.104 considerou comprovados R$ 14.941.897,14, ou
seja, 56% dos empréstimos realizados no período, que compreenderam R$
26.896.897,14;
Fl. 8290
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2101-002.745 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.723068/2013-11

 O Acórdão também identificou erro na base de cálculo do tributo, que, na
competência 03/2009 constava o valor de R$ 2.392.380,00, e o valor
correto seria R$ 1.260.380,00;
 para chegar à conclusão de que haveria valores remanescentes em 2009, a
fiscalização teria desconsiderado os empréstimos havidos em 2005 e 2006,
já decaídos ao final de 2013;
 contudo, foram realizadas 7 operações de mútuo em 2005 e 2006, que não
foram consideradas pela DRJ, o que levou ao não conhecimento de lastro
para a devolução havida em 2008 e 2009;
 que os documentos apresentados juntamente com a análise realizada pela
DRJ comprovam 95,89% dos mútuos realizados no quinquênio 2005/2009,
seus respectivos registros e declarações;
 que o presente processo é reflexo do lançamento do imposto de renda na
fonte (processo no. 19515.723069/2013-66), no qual foi feita a
comprovação de 100% dos mútuos realizados;
 que a presunção de que os empréstimos inexistiram e que as devoluções
representariam remuneração indireta paga aos destinatários, conflita com a
lei e está em flagrante oposição e verdade material dos fatos.
No que diz respeito ao Auto de Infração DEBCAD n° 51.031.519-4, lavrado por
descumprimento de obrigação acessória, qual seja, a apresentação das atas de assembleia
realizadas a partir de 01/01/2012, que são documentos que contêm informações cadastrais, a
Recorrente não recorreu da decisão de piso, que julgou procedente o referido lançamento.
Os autos foram encaminhados para julgamento do Recurso Voluntário pelo
CARF.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Com a inclusão dos autos em pauta de julgamento, a recorrente apresentou
Memorial, noticiando a decisão proferida nos autos do Processo no. 19515.723069/2013-66 e a
exoneração total do débito, conforme demonstrativo elaborado pela Divisão de Controle e
Acompanhamento Tributário da DERAT/SP – Equipe de Controle e Cobrança de Créditos
Tributários – EQCOB, requerendo a aplicação do mesmo resultado ao presente caso.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
Fl. 8291
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2101-002.745 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.723068/2013-11

1. Juízo de admissibilidade
O Recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Da Comprovação dos Mútuos
De acordo com a recorrente, os pagamentos que teriam sido realizados no período
de 2008 a 2009 se tratavam de devoluções dos empréstimos realizados e, portanto, não se
tratavam de pagamento de remuneração nem pagamentos sem justificativa para fins de
tributação. Contudo, partindo da premissa de que os mútuos não teriam sido comprovados, a
fiscalização houve por bem lançar os débitos e penalidades por descumprimento de obrigações
acessórias em três processos tributários administrativos:
1) PAF no. 19515.723069/2013-66: para exigência de Imposto de Renda na fonte
em razão de pagamentos sem causa;
2) PAF no 19515.723068/2013-11: para a exigência de contribuições
previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados
contribuintes individuais constatadas em lançamentos contábeis, referentes à
devolução de mútuos para os quais a fiscalizada não conseguiu demonstrar
que de fato ocorreram, apuradas por meio de aferição indireta, referentes ao
exercício de 2009;
3) PAF
no
19515.723067/2013-77:
para
a
exigência
de
contribuições
previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados
contribuintes individuais constatadas em lançamentos contábeis, referentes à
devolução de mútuos para os quais a fiscalizada não conseguiu demonstrar
que de fato ocorreram, apuradas por meio de aferição indireta, referentes ao
exercício de 2008.
A recorrente requereu em suas Impugnações, o sobrestamento dos processos
relativos às contribuições previdenciárias, entendendo que os autos referentes ao Imposto de
Renda retido na fonte (PAF no. 19515.723069/2013-66) seria o processo principal. O pedido foi
indeferido pela decisão de piso.
O Processo no. 19515.723069/2013-66 foi julgado pela 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 2a Seção, em 14/06/2016, no Acórdão no. 2402-005.338, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2008, 2009
DECADÊNCIA. PAGAMENTO SEM CAUSA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
REGRA DO ART. 173, I, DO CTN.
Decorrendo a autuação da presunção estabelecida no art. 61 da Lei no 8.891/95, o prazo
decadencial aplicável rege-se pelo art. 173, I, do CTN, visto tratar-se de
lançamento a ser efetuado, necessariamente, de ofício.
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA.
Fl. 8292
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2101-002.745 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.723068/2013-11

1. O art. 674 do RIR/99 e seu § 1o estabelecem, para o sujeito passivo, o ônus de
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, os beneficiários dos pagamentos
realizados, assim como as suas causas subjacentes.
2. Em não havendo comprovação das causas, tais pagamentos são tributados
exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%.
3. Portanto, a falta de comprovação das causas dos pagamentos permite a aplicação da
presunção legal, para viabilizar a incidência do IRRF.
Recursos de Oficio Negado e Voluntário Provido em Parte.
Naquela oportunidade, o Conselheiro Relator João Victor Ribeiro Aldinucci foi
seguido à unanimidade pelos demais conselheiros da Turma, para dar provimento parcial ao
recurso voluntário para retificação da base de cálculo, conforme planilha do item 5.5 da
Conclusão e do item 5.6 da Execução do Julgado, nos termos do voto do Relator; mantendo-se
somente a base de cálculo de R$1.350.000,00 (28/06/2006) e de R$90.000,00 (20/12/2007),
que seriam mútuos não comprovados pela recorrente, e foram, portanto, considerados
como pagamentos sem causa.
Naquela oportunidade, foram analisadas as provas apresentadas e as
comprovações dos mútuos, restando apenas 2 mútuos não comprovados no período.
Como noticiado pelo Memorial apresentado pela empresa, quando da liquidação
da decisão, a Delegacia de Origem houve por bem cancelar o lançamento, diante da
comprovação de que os pagamentos se tratavam de devolução dos mútuos.
Entendo que a decisão proferida naqueles autos analisou a comprovação dos
empréstimos e das devoluções, confirmando as alegações de defesa da recorrente, e foram os
mesmos documentos e defesa trazidos nestes autos, razão pela qual, aplicarei o mesmo
raciocínio.
2.2. Dos Mútuos reconhecidos pela decisão de piso
O Acórdão no. 15-38.104 (decisão de piso) elaborou Planilha destacando o
reconhecimento de boa parte dos mútuos, que reproduzimos abaixo. Comparando com a Planilha
(e-fls. 8161) reproduzida no Acórdão no. 2402-005.338 (Processo no. 19515.723069/2013-66) vê-
se que foi feita a mesma análise naqueles autos.
A Planilha menciona os valores dos mútuos, o suprimento alegado e o
comprovado, identificando os mutuantes, bem como onde estariam os documentos apresentados
pela recorrente. Já nesta análise da DRJ ficou comprovada a maioria dos mútuos realizados. Esta
comprovação não se deu por meio da apresentação de livros contábeis anteriores a 2008, tendo
em vista que a recorrente já os teria descartado, mas por meio de outros documentos variados.
Vale o destaque do teor da Nota 2:
Nota (2) - Foi apresentada documentação bancária coincidentes em data e valor que
comprovam a entrega dos suprimentos à impugnante, bem como a identificação dos
supridores. Foi apresentada também, no curso da ação fiscal, a escrituração contábil
relacionando todas as devoluções realizadas no período de 01/01/2007 a 31/12/2009, às
fls. 6728/6740, com a identificação dos beneficiários. Assim, os valores
comprovadamente entregues à impugnante serão computados como obrigações que
Fl. 8293
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2101-002.745 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.723068/2013-11

justifiquem pagamentos efetuados em 2008 e 2009, descaracterizando parcela de
pagamento de pró-labore apontada no auto de infração.
A seguir reproduzimos a Planilha, que está no Acórdão, às fls. 8161/8162:
Data
Suprimento
Alegado
Suprimento
Comprovado
Documentos
Fls.
Mutuante
Nota
23/03/2005
2.000.000,00
—
7913/7915
Eduardo?
(1)
04/04/2005
700.000,00
—
7917
Eduardo?
(1)
16/03/2006
1.500.000,00
—
7919/7923
Eduardo?
(1)
16/03/2006
1.900.000,00
—
7925/7927
Edson
(1)
29/03/2006
1.000.000,00
—
7929/7931
Eduardo
(1)
28/06/2006
1.350.000,00
—
7933/7935
Edevaldo?
(1)
29/11/2006
2.400.000,00
—
7937/7941
Edevaldo/Labibi
(1)
29/06/2007
1.300.000,00
1.300.000,00
7943/7949
Edevaldo/Labibi
(2)
15/10/2007
231.897,14
231.897,14
7951/7985
Edevaldo/Labibi
(2)
23/10/2007
650.000,00
650.000,00
7987/7989
Eduardo
(2)
30/10/2007
320.000,00
320.000,00
7991/7999
Edevaldo/Labibi
(2)
01/11/2007
655.000,00
655.000,00
8001/8007
Edevaldo/Labibi
(2)
06/11/2007
200.000,00
200.000,00
8009/8015
Edevaldo/Labibi
(2)
07/11/2007
1.800.000,00
1.800.000,00
8017/8019
Eduardo
(2)
13/11/2007
1.300.000,00
1.300.000,00
8021/8027
Edevaldo/Labibi
(2)
22/11/2007
30.000,00
—
8029/8033
Edevaldo?
(3)
28/11/2007
125.000,00
125.000,00
8035/8041
Edevaldo/Labibi
(2)
28/11/2007
85.000,00
—
8043/8047
Edevaldo?
(3)
29/11/2007
1.500.000,00
1.500.000,00
8049/8057
Edevaldo/Labibi
(2)
03/12/2007
665.000,00
665.000,00
8059/8063
Edevaldo/Labibi
(2)
04/12/2007
150.000,00
—
8065/8071
Edevaldo/Labibi
(4)
17/12/2007
550.000,00
550.000,00
8073/8081
Edevaldo/Labibi
(2)
18/12/2007
1.250.000,00
1.250.000,00
8083/8091
Edevaldo/Labibi
(2)
20/12/2007
90.000,00
—
—

(5)
04/01/2008
650.000,00

—
8093/8099
Edevaldo/Labibi?
(4)
04/01/2008
100.000,00
—
—

(5)
30/04/2009
500.000,00
500.000,00
8101/8105
Labibi
(2)
10/07/2009
2.855.000,00
2.855.000,00
8107/8115
Edevaldo/Labibi
(2)
15/07/2009
600.000,00
600.000,00
8117/8119
Edevaldo/Labibi
(2)
23/07/2009
140.000,00
140.000,00
8121/8123
Edevaldo/Labibi
(2)
26/11/2009
300.000,00
300.000,00
8125/8127
Edevaldo/Labibi
(2)

O Acórdão no. 2402-005.338 (Processo no. 19515.723069/2013-66) entendeu que
os mútuos analisados e confirmados pela decisão de piso deveriam ser aceitos, senão, vejamos:
Fl. 8294
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2101-002.745 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.723068/2013-11

Neste ponto, e conforme será esclarecido adiante, não merece reparos a decisão, na
medida em que, além da escrituração contábil, a recorrente apresentou documentação
bancária com coincidência de datas e valores, comprovando a entrega dos recursos, bem
como a identificação das pessoas físicas mutuantes.
Além dos mútuos reconhecidos pela DRJ, vários outros foram reconhecidos pela
decisão proferida no Acórdão no. 2402-005.338 (Processo no. 19515.723069/2013-66).
Considerando que concordo com as razões apresentadas e as adotarei como razões de decidir,
adotarei também a mesma estrutura de voto.
2.3. Análise da Nota 1 da DRJ:
A análise da Nota 1 é relevante porque tratam-se dos mútuos de 2005 e 2006,
considerados não comprovados em razão da falta dos apresentação dos livros fiscais.
Data
Suprimento
Alegado
Supriment
o Comprovado
Documentos Fls.
Mutuante
Nota
23/03/2005
2.000.000,00
—
7913/7915
Eduardo?
(1)
04/04/2005
700.000,00
—
7917
Eduardo?
(1)
16/03/2006
1.500.000,00
—
7919/7923
Eduardo?
(1)
16/03/2006
1.900.000,00
—
7925/7927
Edson
(1)
29/03/2006
1.000.000,00
—
7929/7931
Eduardo
(1)
28/06/2006
1.350.000,00
—
7933/7935
Edevaldo?
(1)
29/11/2006
2.400.000,00
—
7937/7941
Edevaldo/L
abibi
(1)

Primeiramente, sobre os mútuos negritados, o Acórdão no. 2402-005.338
(Processo no. 19515.723069/2013-66) entendeu por bem considerá-los comprovados, pois apesar
da falta dos livros fiscais, teriam sido apresentados documentos comprobatórios. Vale o
destaque:
Em primeiro lugar, a recorrente apresentou justificativa plausível sobre a
inexistência de guarda e manutenção da contabilidade dos anos de 2005 e 2006,
a saber: quando do início da fiscalização, em 2013, tais períodos já estavam atingidos
pela decadência e, portanto, ela não estaria obrigada a manter a sua guarda e
manutenção.
Diz-se plausível porque o art. 206 do Regulamento estabelece que a "pessoa jurídica é
obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas eventuais ações que lhes sejam
pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a
atos ou operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial".
Destarte, e embora estivesse obrigada a manter em ordem a documentação
("enquanto não prescritas eventuais ações"), entende-se que a inexistência de
apresentação da contabilidade, por si só, não é fato suficiente para desacreditar os
esclarecimentos e descredibilizar os documentos apresentados pela recorrente.
Com efeito, a inexistência da contabilidade não significa que o sujeito
passivo não possa comprovar a efetiva realidade dos fatos por outros meios.
Fl. 8295
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2101-002.745 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.723068/2013-11

O direito tributário está intimamente conectado com o princípio da
legalidade, do qual decorre que a aplicação da lei tributária somente pode se
dar sobre fatos efetivamente ocorridos no mundo fenomênico, e não sobre
fatos aparentemente ocorridos.
Aplicar a lei sobre um fato apenas aparente é praticar ilegalidade em função do
desconhecimento da realidade.
Em segundo lugar, ao afirmar que a recorrente não apresentou documentação
contábil que comprovasse que os mútuos não tenham sido devolvidos antes
do período de autuação, a DRJ acabou se baseando em mera suposição para
não aceitar a documentação comprobatória apresentada pela recorrente, o que,
como dito, não pode ser aceito em hipótese alguma.
Em terceiro lugar, não passa despercebido que a recorrente tinha o hábito de
tomar empréstimos das pessoas físicas e que a maior parte desses empréstimos foi
confirmada pela própria instância a quo, como se observa na primeira tabela
acima colacionada.
(...)
Relativamente aos empréstimos negritados, como se disse, a própria DRJ
confirmou a sua existência, tendo obstado a sua utilização como causa dos
pagamentos realizados pela recorrente apenas em função da falta de apresentação da
escrituração contábil.
Como exposto acima, contudo, não se pode acatar esse entendimento da decisão
recorrida, visto que a comprovação dos empréstimos em valores coincidentes com os
valores pagos aos respectivos mutuantes comprovam as causas dos pagamentos,
sob pena de se basear em mera suposição de que tais empréstimos foram objeto de
devolução anterior. (grifos acrescidos)
Quanto aos demais mútuos desse período, o Acórdão considerou que a
documentação apresentada pela recorrente comprovou os mútuos, à exceção do realizado em
28/06/2006, no valor de R$ 1.350.000,00. Vale o destaque:
Os primeiros mútuos, nos valores de R$ 2.000.000,00 e de R$ 700.000,00, feitos
pelo Sr. Eduardo, estão inicialmente comprovados nos documentos de fls. 7840/7842 e
7844/7846 (folha do Razão Analítico Individual e extrato da conta corrente do
sujeito passivo), que dão conta de sua entrada em conta banco de titularidade da
recorrente.
Em grau recursal, a recorrente ainda juntou a "Declaração de Bens e
Direitos" (vide fl. 8263) do mutuante, a qual, visando complementar a prova
constante da impugnação, demonstra a declaração do empréstimo efetuado à
recorrente, no valor de R$ 2.700.000,00, ano-calendário 2005.
Já o mútuo no valor de R$ 1.500.000,00, também efetuado pelo Sr. Eduardo, está
igualmente comprovado no cheque de fl. 7848 e no comprovante de depósito de fl.
7850, documento último que comprova que o valor entrou na conta bancária da
recorrente.
Quanto ao valor de R$ 1.350.000,00, alegadamente mutuado pelo Sr.
Edevaldo, todavia, melhor sorte não teve o sujeito passivo.
Neste caso, a parte limitou-se a apresentar a folha do Razão Analítico, não
tendo juntado, contudo, fotocópia do cheque nominativo e nem mesmo do
extrato bancário demonstrando a entrada do valor em sua conta.
Fl. 8296
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2101-002.745 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.723068/2013-11

Veja-se que a própria recorrente detalhou no Razão que o empréstimo foi
concedido através do cheque no 017133, sacado contra o Banco Bradesco S/A,
pelo citado mutuante.
Sendo sabido que todo lançamento deve estar lastreado em documentação hábil e
idônea, deveria ter trazido aos autos os documentos bancários comprobatórios, até
mesmo porque o valor é de elevadíssima monta. (grifos acrescidos)
Os documentos e alegações apresentadas pela recorrente em seu recurso com
relação a estes mútuos são os mesmos analisados pelo Acórdão no. 2402-005.338 (Processo no.
19515.723069/2013-66), de modo que devem ser aqui também considerados.
2.4. Análise da Nota 3 da DRJ:
Na Nota 3, a decisão de piso justificou a não consideração dos mútuos em razão,
principalmente, da falta de contratos formais. Contudo, entendeu o Acórdão no. 2402-005.338
(Processo no. 19515.723069/2013-66) que os empréstimos estariam comprovados por meio do
Razão Analítico e extratos bancários apresentados.
Os mútuos analisados dessa forma foram os seguintes:
22/11/2007
30.000,00
—
8029/8033
Edevaldo?
(3)

28/11/2007
85.000,00
—
8043/8047
Edevaldo?
(3)
Como destacado, foram apresentados documentos comprobatórios (cheques e
extratos bancários) em datas e valores coincidentes com o Razão Analítico. Vale o destaque para
o trecho do voto do Conselheiro Relator João Victor Ribeiro Aldinucci:
Segundo a DRJ, não foi apresentada documentação que deu suporte aos
lançamentos na conta 22015-0 2201020100 - contratos de mútuo, apenas extratos
da conta bancária da impugnante, mas estes não identificam o depositante. Assim, os
referidos valores não serão computados como obrigações que justificassem
pagamentos efetuados em 2008 e 2009 objeto da autuação.
Entretanto, o Razão Analítico de ambos os lançamentos (vide fls. 7956 e 7970)
historiam empréstimos efetuados através de cheques por Labibi e Edevaldo, ao
passo que os extratos bancários de fls. 7960 comprovam a entrada desses recursos em
datas e valores coincidentes, servindo, pois, de comprovação dos empréstimos e,
consequentemente, das causas dos pagamentos efetuados pela recorrente a título de
devolução de mútuos.
Diante do exposto, considerando tratar-se nestes autos as mesmas provas e dos
mesmos mútuos, também considero os mútuos comprovados.
2.5. Análise da Nota 4 da DRJ:
Na Nota 4 também deixaram de ser considerados dois mútuos, em razão dos
extratos bancários apresentados não trazerem data. Foram eles:
04/12/2007
150.000,00
—
8065/8071
Edevaldo/Labibi
(4)

Fl. 8297
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2101-002.745 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.723068/2013-11

04/01/2008
650.000,00
—
8093/8099
Edevaldo/Labibi?
(4)
O Acórdão no. 2402-005.338 (Processo no. 19515.723069/2013-66) considerou
tais mútuos, uma vez que os extratos trazem as informações necessárias, inclusive as datas:
No entender da DRJ, foram apresentados extratos bancários do depositante e do
impugnante com débito e crédito coincidentes em valor, mas os primeiros não
trazem informação de data. Assim, os referidos valores não serão computados
como obrigações que justificassem pagamentos efetuados em 2008 e 2009 objeto da
autuação.
Equivocou-se a DRJ, pois o extrato de fl. 7994 contempla o lançamento de R$
150.000,00, a débito de cheque compensado na conta do mutuante, em
04/12/2007, ao passo que o extrato mensal de dezembro de 2007, da conta da
recorrente (vide fl. 7998), historia o crédito desse exato valor, servindo, pois, de
prova da operação de mútuo e, por consectário lógico, da causa do pagamento feito
a título de devolução.
Situação idêntica está demonstrada nos extratos de fl. 8020/8026, alusivos à quantia de
R$ 650.000,00, havendo, consequentemente, igual comprovação da causa do seu
pagamento pelo sujeito passivo.
Diante do exposto, considerando tratar-se nestes autos as mesmas provas e dos
mesmos mútuos, também considero os mútuos comprovados.
2.6. Análise da Nota 5 da DRJ:
A Nota 5 da DRJ deixou de considerar outros 2 mútuos por falta de suporte do
contrato de mútuo. Foram os seguintes:
20/12/2007
90.000,00
—
—

(5)

04/01/2008
100.000,00
—
—

(5)
O Acórdão no. 2402-005.338 (Processo no. 19515.723069/2013-66) não
considerou o mútuo no valor de R$ 90.000,00, uma vez que não foi trazido comprovante ou
fotocópia do cheque:
De conformidade com a decisão recorrida, não foi apresentada documentação que deu
suporte aos lançamentos na conta 22015-0 2201020100 – contratos de mútuo. Assim,
os referidos valores não serão computados como obrigações que justificassem
pagamentos efetuados em 2008 e 2009 objeto da autuação.
Neste ponto, a recorrente controverte, afirmando, em relação ao primeiro
lançamento, no valor de R$ 90.000,00, que seu Diário Geral traz um detalhamento que
permite confirmar a efetividade do empréstimo; em relação ao segundo lançamento,
afirma que houve lapso interpretativo da DRJ-SDR, pois o seu Razão Analítico não
contempla empréstimo da quantia de R$ 100.000,00 em 04/01/2008, mas sim uma
devolução de mútuo em 07/01/2008.
Relativamente à quantia de R$ 90.000,00, equivocou-se a recorrente.
Assim como afirmado acima, a parte limitou-se a apresentar a folha do Diário
Geral, não tendo juntado, contudo, fotocópia do cheque nominativo e nem mesmo
do extrato bancário demonstrando a entrada do valor em sua conta.
Fl. 8298
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2101-002.745 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.723068/2013-11

Veja-se que a própria recorrente detalhou que o empréstimo foi concedido
através do cheque no 1112, sacado contra o Banco Safra S/A, pelo Senhor
Edevaldo.
Sendo sabido que todo lançamento deve estar lastreado em documentação
hábil e idônea, deveria ter trazido aos autos os documentos bancários
comprobatórios.
Relativamente à quantia de R$ 100.000,00, realmente o Razão Analítico não
contempla empréstimo da quantia de R$ 100.000,00 em 04/01/2008, mas sim uma
devolução de mútuo em 07/01/2008, como se vê à fl. 8267. (grifos acrescidos)
Diante do exposto, vê-se que de todos os mútuos realizados no período, a maioria
foi comprovada, restando apenas dois dos mútuos não comprovados pela recorrente: o mútuo
que teria sido realizado em 28/06/2006, no valor de R$ 1.350.000,00, e o de 20/12/2007, no
valor de R$ 90.000,00.
Sendo assim, os cálculos realizados pela fiscalização devem ser refeitos para
considerar os valores dos empréstimos comprovados e o valor de base de cálculo devida em
razão da manutenção dos dois mútuos não comprovados.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER o Recurso Voluntário, e no mérito, DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO, para manter na base de cálculo do lançamento apenas os
mútuos realizados em 28/06/2006, no valor de R$ 1.350.000,00, e o de 20/12/2007, no valor de
R$ 90.000,00, em razão da falta de comprovação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 8299
DF CARF MF
Original